Tribunal: TJDFT
Processo: 0725997-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADOÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA. ART. 50, § 13, INCISO II, DA LEI No 8.069/90. REQUISITOS. DEVIDAMENTE PREENCHIDOS PELOS POSTULANTES. COMPETÊNCIA. LUGAR DE DOMICÍLIO DOS RESPONSÁVEIS. JUÍZO DA COMARCA DE SEABRA/BA. ART. 147, INCISO I, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ IMEDIATO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SÚMULA 383/STJ.

O Princípio da Proteção Integral, previsto no art. 227 da Constituição Federal, estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade e ao respeito - dentre outros -, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

In casu, afere-se que os postulantes preencheram os requisitos trazidos no art. 50, § 13, II, da Lei no 8.069/90 - com as alterações que lhe foram promovidas pela Lei no 12.010/2009 - porquanto são parentes do infante, além de com ele possuir vínculos de afinidade e afetividade, motivos pelos quais a eles foi deferida a guarda provisória da criança.

Com efeito, à luz do disposto no art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplica-se o Princípio do Juiz Imediato em detrimento da perpetuatio jurisdictionis, preponderando como foro competente o do Juízo do lugar no qual se encontra o menor.

Do mesmo modo, consoante o disposto no verbete sumular no 383 do e. Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, ab initio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.